Tribunal: TJDFT
Processo: 0721539-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721539-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T. A. D. P. REPRESENTANTE LEGAL: FABRICIO RASSYLLAN DA PENHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por T.A.D.P., representado por seu genitor F.R.D.P., em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0708657-24.2024.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Considerando o princípio da não surpresa e do contraditório, previstos nos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se o agravante para que se manifeste em 5 (cinco) dias acerca dos documentos colacionados pelo agravado no bojo das contrarrazões. Após, venham novamente os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 29 de julho de 2024 17:10:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador